Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707133-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PEDRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0701332-32.2023.8.07.0018, que tem como impetrado o COMANDANTE GERAL DA PMDF e o INSTITUTO AOCP. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 150037100): “I – Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – JOÃO PEDRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA pede liminar em mandado de segurança para que seja admitida sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende se inscrever no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, mas se vê impossibilitado em razão da idade. Afirma que o edital limita a idade dos candidatos a 30 anos, o que é ilegal. Argumenta que é vedado estabelecer critérios de diferenciação entre os candidatos, com privilégio a um grupo em detrimento de outro. Assevera que sua idade não é incompatível com o cargo. Observa que os limites de idade vigentes em outros estados são maiores. Aponta a necessidade de se observar a razoabilidade. Aduz que o art. 11 da Lei 7289/1984 é inconstitucional, por ferir a isonomia. Alega que a regra também fere a ampla acessibilidade aos cargos públicos. Entende que o limite de idade é desnecessário, sendo que a aptidão para o cargo é aferida no teste físico. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7289/1984, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 30 anos para ingresso no curso de formação. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de trinta anos, admitindo-se, porém, que já tenha trinta anos completos. No caso, o impetrante nasceu em 27/07/1991, tendo já ultrapassado o limite definido na lei. Não há como se reconhecer ilegalidade na recusa de inscrição do requerente. A regra do edital que define o limite máximo de idade dos candidatos está em plena conformidade com a Lei 7289/1994. Note-se que, para o limite máximo, o edital define o momento de aferição na data de inscrição. Já em relação ao limite mínimo, de 18 anos, o momento recai sobre a data de inclusão na PMDF, ou seja, ao final do certame. Com isso, o edital permite maior amplitude etária aos candidatos, garantindo, nos limites da lei, a participação do maior número possível de concorrentes. Os argumentos do impetrante contrários à regra do edital não devem prevalecer. Não há como se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei 7289/1984. É admissível e legítimo que a legislação ordinária estabeleça requisitos para ingresso em cargos públicos, exigindo-se apenas que os critérios estabelecidos sejam aferíveis objetivamente e tenham nexo de compatibilidade com o desempenho da função. No caso, em se tratando de concurso para ingresso na PMDF, é válida a definição de limite etário mínimo e máximo, considerando-se a natureza da função a ser desempenhada, na área de segurança pública, a qual demanda plenas condições psicológicas, intelectuais e físicas. A alegação de que os limites definidos em outros Estados são mais elevados não se mostra relevante, visto que cada Unidade da Federação estabelece um regime próprio para suas forças de segurança pública. Ademais, observe-se que os concursos para ingresso nas carreiras policiais militares sempre têm limite etário máximo, o que corrobora a legalidade dessa regra. Também não procede a alegação de que a limitação de idade fere o amplo acesso ao serviço público. Como dito, não há óbice a que sejam definidos critérios para ingresso no serviço público, desde que com amparo legal e em conformidade com a função a ser desempenhada. Ainda, não cabe acolher o argumento de ofensa à isonomia, na medida em que o limite de idade é definido em prol do interesse público e de forma indistinta, além do que é de cunho estritamente objetivo. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)”. Em seu recurso, o agravante alega que no dia 24 de janeiro de 2023, foi publicado o Edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. E que o certame está sendo conduzido pelo Instituto AOCP e as inscrições estão abertas desde o dia 14/02/2023 (Terça-feira). Informa, no entanto, que o limite de idade fixado no edital é completamente desarrazoado. Assevera que em conformidade com o item 3.1.5 do Edital de Abertura, a idade limite para posse no cargo é de 30 (trinta) anos de idade da data da inscrição no concurso público, mas que o candidato, no momento da sua inscrição, possui 31 (trinta e um) anos completos. Esclarece que se vê em flagrante situação de risco de não poder, sequer, realizar a prova em virtude meramente de sua idade, uma vez que será considerada a idade do candidato na data de realização da inscrição, prejudicando a isonomia do certame. Assim, o agravante requer seja recebimento o recurso com efeito ativo, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC c/c art. 7o, § 4o da Lei n. 12.016/09, para que o Agravante possa realizar a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, e participar de todas etapas do concurso. No mérito, requer seja o recurso provido, para que seja reformada a decisão do julgador “a quo”, garantindo-se que o Agravante continue no certame e, se aprovado em todas as etapas, que tenha o direito efetivo de nomeação e posse e todos os direitos inerentes ao cargo. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Além disto, os autos na origem são eletrônicos, o que dispensa a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O agravante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital que, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal seria a idade máxima de 30 anos até a data da inscrição no concurso público, in verbis: “3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A exigência está em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei n. 7.289/84), o qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica, in litteris: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). A única exceção ao limite etário é a prevista na própria Lei n. 7.289/84, na parte final do § 1o do art. 11, que afastou a exigência para os policiais militares da ativa da Corporação. A validade do limite de idade para ingresso nas carreiras policiais já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 678112, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime da repercussão geral. No mais, em relação à constitucionalidade do § 1o, artigo 11 da Lei no 7.289/84, a excepcionalidade decorre apenas da condição de militar, não estando vinculada necessariamente à natureza ou exercício da atividade, conforme determina a Constituição Federal. No caso, o agravante não se enquadra na exceção de afastamento do limite de idade máxima instituída pela lei, porque fixado em benefício dos servidores castrenses que já integrantes da própria corporação. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA ATIVA DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 35/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar, é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 31 anos. 3. Enfim, se o apelante, quando de sua inscrição no concurso público, não atendia ao requisito estabelecido no edital e na legislação de regência, uma vez que possuía 31 anos, não pode invocar sua antiga condição de integrante do quadro da PMDF, cargo deixado para ingressar na Polícia Civil, porque perdeu a qualidade de militar da ativa. Tal condição seria pressuposto para a incidência da exceção legal ao limite etário. 4. Apelação Conhecida e Desprovida”. (07058828020178070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 12/03/2018.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2023 15:24:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador